Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-40.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ELEIÇÃO DE UMA DAS VERSÕES. JULGAMENTO MANTIDO. PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 244-B, § 2o, DA LEI 8.069/1990. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. O art. 483, § 3o, II, do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que as causas de aumento de pena deverão ser quesitadas aos jurados. 5. 1. Não pode o Juiz-Presidente majorar a reprimenda do réu com fundamento em causa de aumento de pena não reconhecida pelo Conselho de Sentença, ainda que de caráter objetivo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da soberania dos veredictos do Júri. Causa de aumento excluída.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.